Tribunal: TJDFT
Processo: 0750091-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750091-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HERCULES GOMES RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66557698), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão ID de origem 209881620, integrada pela decisão ID de origem 212671956, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, nos autos cumprimento da sentença individual n.o 0718494-74.2022.8.07.0018, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32159/97, ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em defesa (ID de origem 151328621), o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença. O exequente apresentou réplica (ID de origem 153764609) à impugnação do DF. A decisão ID de origem 155505127 julgou parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal que reconheceu como incontroversa a dívida. Foram expedidos os RPVs do exequente (ID de origem 181458359), bem como dos advogados (ID de origem 168905749). Os cálculos judiciais (ID de origem 206534048) que apontaram saldo remanescente em favor do credor foram impugnados pelas partes (IDs 208230390 e 209541598). A decisão (ID de origem 209881620) rejeitou a impugnação dos cálculos, ao apreciar as impugnações das partes, nos seguintes termos: “Cálculos do valor remanescente, saldo tido como controvertido antes da manifestação do e. TJDFT, ao ID n. 206534048. Intimado quanto aos cálculos, o DISTRITO FEDERAL impugnou a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial, conforme razões de ID n. 209541598. A parte exequente não concordou com os valores - ID n. 208230390. DECIDO. Percebe-se que impugnação do DISTRITO FEDERAL está acobertada pela preclusão. A decisão que acolheu em parte a impugnação tratou especificamente sobre os juros e correção monetária dos valores devidos, inclusive a fixação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado - ID n. 155505127. A referida decisão foi objeto de AGI n. 0716726-36.2023.8.07.0000, que manteve na íntegra os parâmetros de cálculo fixados. Assim, o órgão de auxílio ao Juízo apenas atualizou o montante devido em observância às decisões pretéritas, preclusas, bem como em atenção ao disposto na Resolução n. 303/2019 do CNJ. Destaca-se que a exequente juntou petição de renúncia pelo ID n. 164827158 "unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, pugnando, assim, pela expedição da competente RPV", homologada por este Juízo ao ID n. 165533395. Dessa forma, o saldo remanescente, somado ao já quitado, deve respeitar o limite de 10 salários-mínimos. Não se aplica ao caso o limite de 20 salários-mínimos da Lei 6.618/2020, seja em razão da renúncia, seja em razão do fato de que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é anterior à publicação da referida lei, o que, também, impede sua aplicação. Ainda, quanto à impugnação do DISTRITO FEDERAL as requisições expedidas foram adimplidas e não permitiam, de toda forma, a retificação. Desse modo, o valor deve ser atualizado até a presente data, momento da expedição da nova requisição de pagamento, modalidade de RPV. Remeta-se o feito à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos, nos termos desta decisão. Após, intimem-se as partes sobre os valores. Publique-se. Intimem-se todos desta decisão." (grifos de origem) O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID de origem 211138983) sustentando que não houve preclusão e que nos cálculos judiciais há anatocismo por ter sido utilizada a Taxa Selic sobre o valor consolidado. A decisão ID de origem 212671956 não acolheu as razões nos embargos do DF, que, ainda irresignado, interpõe o presente agravo de instrumento alegando que “foi determinada a incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” e que além disso, “o Supremo Tribunal Federal, em 04/11/2024, proferiu decisão reconhecendo a repercussão geral da matéria, no âmbito do Tema 1349, no qual "se discute à luz do artigo 3o Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao agravo de instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado código prevê, também, ser possível ao relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo, ou seja, ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualizar os valores devidos pelo Distrito Federal ao agravado, a título de benefício alimentação. A alegação do agravante quanto à forma de aplicação da taxa SELIC, não justifica, por ora, a concessão da tutela recursal. Uma vez que esta já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, e acaso aplicada sobre valores já corrigidos e somados aos juros gerados até 09 dezembro de 2021 (data em que entrou em vigor a EC 113/21), há possibilidade de repetição do débito. Dessa forma, para cálculo dos débitos da Fazenda Pública a Taxa SELIC deverá incidir somente sobre o valor principal. Destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Quanto ao Tema 1349 - Forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da CE no 113/2021 (RE 1.516.074/TO), a despeito do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional ali identificada, depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que ainda não foi proferida decisão determinando a suspensão dos efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria, ao que dispõe o § 5o do artigo 1.035, do CPC. Para além, não vislumbro o perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão, tese igualmente ventilada pelo ora agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Aguarde-se o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator